Tribunal: TJDFT
Processo: 0739312-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CTB. ART. 272, §1o DO CPC. RECURSO TEMPESTIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. ART. 34 DO CTB. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-os a pagarem, solidariamente, a quantia de R$4.939,86 (quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos). Em suas razões, pedem a nulidade da publicação e alegam recurso tempestivo. No mérito, sustentam que o primeiro recorrente agiu de acordo com as normas de trânsito, certificando-se que poderia executar a manobra sem perigo, conforme artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como indicou seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção, nos termos do artigo 35 do CTB. Além disso, sustenta que o recorrido deve comprovar efetivamente os lucros cessantes. Pede a reforma da sentença.

2. Conforme o Art. 272, §1o do CPC: Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, tendo em vista que a intimação da sentença não fora feita em nome do advogado indicado em sede de contestação, não há o que se dizer em perda de prazo. Desta maneira, o recurso interposto é tempestivo.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59581156. Contrarrazões não apresentadas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas. juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.

5. Analisando o acervo probatório, verifica-se que no dia 20 de junho de 2023, por volta das 08h20, próximo ao SHCS 506, Bloco A, entre o mercado Comper e a entrada da W2, o autor teve seu veículo (um Renault Sandero branco, placa OJU0E57/DF) danificado em uma colisão causada por Adilson Felix Gomes, que dirigia um caminhão VW 26 260 branco, placa JIP7247/DF, pertencente à empresa HYTEC Construções. O autor estava na faixa da direita quando o primeiro recorrente, que trafegava na faixa do meio, fez uma manobra imprudente para entrar na W2, colidindo a parte traseira esquerda do Renault Sandero com a parte dianteira direita do caminhão. Ademais, o autor afirmou que seu veículo sofreu danos de R$2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais), tendo sido gasto R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) em reparos parciais, além de incorrer em custos adicionais com transporte por aplicativo e perda de lucro de R$2.000,00 (dois mil reais) devido ao tempo em que o carro ficou parado para conserto.

6. Dispõe o art. 34 do CTB que: O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No caso em tela, ao compulsar os autos, verifica-se por meio dos ID 59580980 que o primeiro recorrente não agiu com a devida cautela ao dirigir e, ao realizar uma manobra para converter à direita e entrar na W2, e ao não tomar as devidas precauções, causou a colisão com o automóvel do recorrido. Além disso, é possível verificar por meio dos danos em ambos os veículos que o autor já estava trafegando na faixa da direita, ou seja, à frente do caminhão, tendo sua trajetória interceptada pela colisão na lateral esquerda traseira, causada pelo veículo da empresa ré.

7. Deste modo, comprovados o dano, o nexo causal e a ação imprudente do primeiro réu, deve-se atribuir aos recorrentes a responsabilidade pelo acidente e pelos danos materiais sofridos pelo recorrido no importe de R$ 2.939,86 (dois mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), conforme comprovado pelos documentos de ID 59580980, ID 59580997 e seguintes.

8. No que concerne aos lucros cessantes, merece destaque o que foi dito na sentença, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se: “(...) considerando as características do trabalho de autônomo exercido pelo autor, na atividade de representação comercial, sendo remunerado com base nas vendas efetivamente realizadas, além da necessidade do automóvel também para realização de atividades relativas ao seu comércio no ramo de alimentos, e o lapso temporal no qual esteve sem acesso a seu veículo (12 dias), entendo, nos termos do art.6o da Lei no9099/95, que o valor de R$2.000,00 pleiteado na inicial mostra-se razoável e compatível com o que demonstrado nos autos. (...)”. Desta forma, o valor total que os réus devem pagar ao autor, como indenização por danos materiais, é de R$4.939,86 (quatro mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos).

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausentes contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.